Tribunal: TJSP
Processo: 2056726-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial sob pena de indeferimento da inicial. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço apontado pelo requerido no contrato. Hipótese na qual a notificação foi devolvida com a

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial sob pena de indeferimento da inicial. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço apontado pelo requerido no contrato. Hipótese na qual a notificação foi devolvida com a informação de "endereço insuficiente – faltou o número da casa", o que indica ter o demandado deliberadamente fornecido endereço incompleto no momento da contratação, , de forma a impossibilitar sua pronta localização. Mora comprovada para efeitos de concessão da liminar de busca e apreensão. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a busca e apreensão imediata do bem ofertado em garantia.